Tribunal: TJSP
Processo: 1001705-74.2018.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Reparo no imóvel não realizado pelo inquilino – Laudo de vistoria de saída - Inexistente - Danos não comprovados – Ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação (artigo 783 c/c 803, ambos do CPC) – Embargos procedentes – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001705-74.2018.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante VERA
LÚCIA DE OLIVEIRA SOUZA, é apelado DAVID FERNANDO MOISEIS DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, v.u. Declara voto o 3o juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: JAGUARIÚNA 1a V. CÍVEL
APELANTE (S): VERA LÚCIA DE OLIVEIRA SOUZA
APELADO (S): DAVID FERNANDO MOISES DOS SANTOS
JUIZ (A): MARCELO FORLI FORTUNA
VOTO No 46650
LOCAÇÃO DE IMÓVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Reparo no imóvel não
realizado pelo inquilino
Laudo de vistoria de saída -
Inexistente - Danos não comprovados
Ausência dos
requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação
(artigo 783 c/c 803, ambos do CPC)
Embargos
procedentes Recurso desprovido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
239/243, acrescidos de embargos de declaração a fls. 252, que acolheu os
embargos à execução e julgou extinta a execução de título extrajudicial,
fundada em locação de imóvel, nos termos do art. 487, I, do CPC. A apelante
aduz, em resumo, que restou comprovado que o imóvel foi devolvido em
estado deplorável, razão pela qual faz jus a reparação pelos danos materiais
suportados, bem como ao pagamento de um aluguel (fls. 254/264).
O recurso foi processado, sem resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As partes firmaram contrato de locação para fins
residenciais, aos 01/06/2011, pelo período de trinta meses, prorrogando-se por
prazo indeterminado (fls. 17/22). Todavia, finda locação, a apelante verificou
que o imóvel estava danificado, bem como o apelado estava inadimplemento
com o aluguel do mês de fevereiro/2018, razão pela qual propôs execução de
título extrajudicial, visando ao monte de R$5.722,12.
Assim, os presentes embargos à execução foram
opostos ao fundamento de que a pretensão da apelante é inexequível e
infundada, ante a inexistência de comprovação da alegada avaria ao imóvel,
pela ausência de vistoria de saída; bem como é indevida a cobrança de
aluguel do mês de fevereiro/2018, pois o imóvel foi efetivamente devolvido em
janeiro/2018. Em reconvenção, pleiteou a devolução da caução no importe de
R$9.305,27.
E, segundo a r. sentença recorrida, o pedido
reconvencional não foi conhecido e os embargos foram julgados procedentes,
respondendo a apelante pelas custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% do valor da execução.
Com efeito, a força executiva do contrato de
locação, nos termos do art. 784, VIII, do CPC, é indispensável que o título seja
certo, líquido e exigível. Neste contexto, imprescindível à efetiva demonstração
do crédito, de modo a legitimar a cobrança, o que não se verifica na espécie.
Isto porque, a necessidade de apuração de fatos, a
imputação de responsabilidades e obrigações, de modo a averiguar eventual
alteração abusiva ou o estrago fora da normalidade do uso do imóvel,
demanda amplitude do contraditório, sendo de rigor o processo de
conhecimento. Referidas discussões jurídicas não são admitidas na via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executiva, observada a possibilidade de deliberação da matéria pelas vias
apropriadas. A propósito, neste sentido é o entendimento desta c. Câmara:
“Locação de imóveis. Sentença que julgou improcedentes os
embargos à execução fundada em título extrajudicial para a
cobrança de crédito locatício. Apelo do locatário executado.
Despesas com reparação. Contrato de locação de imóvel
que não se reveste de liquidez, certeza e exigibilidade em
relação ao ressarcimento de despesas suportadas pelo
locador para reparar danos no imóvel. Apelação provida
para determinar a extinção da execução em relação ao
pedido de ressarcimento dos danos causados no imóvel por
falta de título executivo em relação a essa verba1.”
Destarte, a apelante não logrou êxito em demonstrar
que a data da devolução do imóvel foi em fevereiro/2018, sendo indevido o
pagamento de aluguel deste mês. Aliás, como bem salientado pelo d.
magistrado “quanto a devolução do bem, considerando que não há prova de que a data
da entrega da chave foi distinta da resolução do contrato, deve prevalecer a data de
resolução do contrato que, conforme informado pelo próprio exequente foi 06 de janeiro
de 2018, não havendo que se falar em débito de alugueres”.
Deste modo, ausentes os requisitos dos artigos 783
c/c 803, ambos do CPC, eis que o título não está dotado de exigibilidade, nada
há a reparar na r. sentença recorrida, cuja manutenção pelos seus próprios
fundamentos é de rigor. Descabida a majoração dos honorários advocatícios,
nos termos art. 85, §11, do CPC, eis que não apresentadas contrarrazões.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
1Ap. n. 1004476-26.2018.8.26.0037, Rel. Des. MORAIS PUCCI, j. 18/01/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Vera Lúcia de Oliveira Souza.
Apelado: David Fernando Moiseis dos Santos.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25312
A ausência de contrarrazões não impossibilita a majoração do
valor dos honorários advocatícios.
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que tal ausência impossibilita a majoração, acompanho o voto, ressalvado o meu
entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
10706824
6
6
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
107E17B0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001705-74.2018.8.26.0296 e o código de confirmação da tabela acima.